Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701703-79.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MEU MERCADO LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS MEU MERCADO LTDA e MOEDSON GONÇALVES DA SILVA. Tendo em vista a distribuição antecedente, à Egrégia 8a Turma Cível (Desa. Carmen Bittencourt), de recurso interposto anteriormente nos autos de origem (AGI 0703079-37.2024.8.07.0000), deve ser observada a prevenção disposta no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator